Tribunal: TJDFT
Processo: 0706511-14.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706511-14.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA., BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A APELADO: JANIO SERAFIM DE SOUSA, YAN AGUIAR SERAFIM, TAYNA AGUIAR SERAFIM, YARA AGUIAR SERAFIM, L. C. S., G. C. S. REPRESENTANTE: JANIO SERAFIM DE SOUSA D E C I S Ã O Recebido em plantão, às 11h04min do dia 06/03/2020. Considerando a limitação expressa para a apreciação de medidas de urgência inadiável o art. 4o, IV e § 1o, da Portaria GPR 291, de 14 de fevereiro de 2020 dispõe que: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: (...) IV – outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; (...) § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. A petição de ID no 14758041, documentos de ID's no 14758042 e guia de custas de ID no 14758043, protocoladas nos autos da APC no 0706511-14.2018.8.07.0020, não se amoldam a hipótese em epígrafe, uma vez que não se vislumbra risco de perecimento do direito. Com efeito, a questão pleiteada não requer apreciação plantonista, na medida em que sua análise no horário de expediente forense, pelo juízo natural, não atenta à idoneidade do objeto pleiteado. Assim, entendo que o caso dos autos não se enquadra como de extrema urgência, devendo ser analisado pelo desembargador natural. Diante do exposto, determino a remessa dos autos à Oitava Turma Cível e a conclusão ao ilustre Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, Relator natural do vertente agravo de instrumento. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, às 11h10m do dia 04 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Plantonista